Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-57.2019.8.11.0108
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000404-57.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IRINEU SANDESKI - CPF: 761.419.009-25 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E VICIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. AUSÊNCIA DE PROVA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS. VICIO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa ambiental, afastando alegações de decadência, prescrição e nulidade do processo administrativo por ausência de notificação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa ambiental está sujeita ao regime de decadência do Código Tributário Nacional; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva administrativa; (iii) saber se houve prescrição intercorrente no curso do processo administrativo; e (iv) saber se é possível reconhecer nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação sem a juntada de sua íntegra aos autos.

III. Razões de decidir

3. A multa ambiental possui natureza jurídica de crédito não tributário, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, não se aplicando as regras de decadência e prescrição previstas no Código Tributário Nacional.
4. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência e não finalizados até 1º/11/2013, conforme teses fixadas em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

5. A prescrição punitiva e a prescrição intercorrente administrativas dependem da verificação de marcos interruptivos previstos no Decreto Estadual nº 1.986/2013, o que exige a análise do procedimento administrativo integral.

6. A ausência de juntada, pelo autor, da cópia integral do processo administrativo impede o reconhecimento da prescrição punitiva e da prescrição intercorrente.

7. Não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória, contado do término do processo administrativo, nos termos da Súmula 467 do STJ.

8.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência da prescrição ou a ausência de notificação no processo administrativo, pois não apresentou cópia integral do procedimento extrajudicial, impossibilitando a verificação dos marcos interruptivos e da regularidade das notificações.

9. A apresentação da cópia do procedimento administrativo não configura prova negativa, diabólica ou impossível, sendo ônus da parte autora demonstrar os vícios que alega existirem no procedimento administrativo, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em se tratando de multa ambiental, não se aplica o instituto da decadência previsto no CTN, mas apenas as modalidades de prescrição estabelecidas na legislação específica. 2. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar a ocorrência da prescrição e vício no processo administrativo, mediante apresentação da cópia integral do procedimento extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII; 37; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Súmula 467; STJ, REsp n. 1.698.696/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
IRINEU SANDESKI

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da
ação anulatória nº
1000404-57.2019.8.11.0108 julgou improcedentes os pedidos da inicial, relativos à declaração de prescrição/decadência da multa ambiental inscrita na CDA 20191621719 e/ou a declaração de nulidade no procedimento extrajudicial. No mesmo ato, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta que: (i) mesmo se tratando de crédito não tributário, estaria sujeito ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos; (ii) o auto de infração foi expedido em 28/08/2008, mas a CDA somente foi inscrita em 26/03/2019, decorridos mais de 10 anos; (iii) teria ocorrido prescrição intercorrente no processo administrativo; e (iv) o ônus de comprovar a regular notificação no processo administrativo seria do Estado, não do autor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedente a ação, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora
IRINEU SANDESKI

ajuizou

a ação anulatória nº
1000404-57.2019.8.11.0108, arguindo em síntese a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20191621719, originada do Auto de Infração nº 1119362008, lavrado pela SEMA em 25/08/2008, sob dois fundamentos:
(i)
ausência de notificação no processo administrativo, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
ocorrência de decadência/prescrição, argumentando que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre o fato gerador (25/08/2008) e a constituição definitiva do crédito (26/08/2018).

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que: (i) o crédito em discussão possui natureza não tributária, tratando-se de sanção pecuniária decorrente do exercício do poder de polícia do Estado em matéria ambiental, não se submetendo ao regime jurídico-tributário previsto no CTN; e (ii) o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de notificação no processo administrativo, não tendo juntado aos autos cópia do referido procedimento.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1. Da natureza jurídica do crédito e do regime jurídico aplicável

Inicialmente, cumpre destacar que o crédito em discussão possui natureza não tributária, tratando-se de multa administrativa aplicada pela SEMA em razão de infração ambiental, conforme se extrai da própria CDA nº 20191621719, que descreve a infração como "COMERCIO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE".

Nesse contexto, não se aplicam as regras de decadência/prescrição previstas no Código Tributário Nacional, mas sim as normas específicas que regem as infrações administrativas ambientais, notadamente o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Embora o auto de infração ambiental tenha sido lavrado em 25/08/2008 e o processo administrativo iniciado no mesmo ano, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que na data em que entrou em vigor, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

Neste sentido foi o entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça,
quando do julgamento do
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000,
in verbis:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).

[...]

Teses fixadas no IRDR: [...]
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Assim, a presente ação deve ser analisada com base nos prazos previstos no
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

2. Da inaplicabilidade do instituto da decadência e das modalidades de prescrição aplicáveis às multas ambientais

Importante consignar que, embora a parte autora tenha arguido decadência, em se tratando de multa ambiental não há que se falar em decadência, mas, somente em prescrição, que pode ser reconhecida em três modalidades:
a)
prescrição da pretensão punitiva administrativa, relativa ao prazo para lavratura do auto de infração;
b)
prescrição intercorrente administrativa, que é o prazo para conclusão do procedimento extrajudicial; e
c)
prescrição da pretensão executória, conforme estabelecido na Súmula 467 do STJ.

Portanto, o instituto da decadência, tal como previsto no CTN, não se aplica às multas ambientais, que seguem regime jurídico próprio.

3. Da prescrição da pretensão punitiva
da multa ambiental prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013

Em relação a prescrição punitiva, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê o prazo de 5 (cinco) anos para se apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo a quo a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado (pretensão punitiva)
, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

Contudo, o art. 20 do mesmo Decreto estabelece hipóteses de interrupção da prescrição:

Art. 20 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Interrompe-se a prescrição
:

I -
pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

[...]

III -
pela decisão condenatória recorrível
.

[...].

Frisa-se que, em relação a
pretensão punitiva
, este Sodalício, ao julgar o
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000
firmou entendimento de que
o
termo inicial é a data do ilícito ambiental
, ou da data em que cessa a prática, nos casos da infração continuada, sendo que
o marco final é a decisão administrativa irrecorrível
.

No
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, foi estipulado, também, por esta Corte de Justiça que
as hipóteses dos incisos I e III do artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
interrompem o prazo da prescrição da pretensão punitiva
, quais sejam: I - pelo
recebimento do Auto de Infração
ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; III - pela
decisão condenatória recorrível
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO
. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.
[
...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

[...]
”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

No caso em análise, embora se extraia das informações contidas na CDA que entre a data do auto de infração (25/08/2008) e a data da constituição definitiva do crédito (26/08/2018) transcorreu mais de 5 anos, esses dados não são suficientes para aplicar a referida prescrição, pois, conforme estabelecido no IRDR, a prescrição punitiva se interrompe com a notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração e com a decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial.

Conformem mencionado alhures, no
IRDR estabelece que,
a prescrição punitiva se
interrompe
com a
notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração
e com a
decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial
.

Ocorre que a parte autora não apresentou nos autos a cópia integral do procedimento extrajudicial, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, eis que não é possível aferir os marcos interruptivos, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do CPC

Assim, não há como, analisar e/ou reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva da multa ambiental prevista no art. 19,
caput,
do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. Da prescrição intercorrente administrativa

Em relação à prescrição intercorrente administrativa
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê o prazo de 3 (três) anos para concluir o processo administrativo de apuração do auto de infração, a qual pode ser interrompida pela prática de
atos processuais relevantes, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
[...]

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

[...]

Art. 20 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Interrompe-se a prescrição
:

[...]

II -
por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

[...]

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Esse entendimento foi confirmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000
, como cito:

“[...]
Teses fixadas no IRDR:

[...]

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Entre a data em que entrou em vigor o Decreto Estadual (1º/11/2013) e o encerramento do procedimento administrativo que ocorreu em 26/08/2018 com a constituição definitiva do crédito, transcorreu mais de 3 (três) anos.

Todavia, diante da ausência de apresentação da cópia integral do procedimento administrativo pela parte autora, também não é possível constatar o transcurso do prazo de três anos previstos no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, sem a prática de atos interruptivos relativos aos impulsos processuais efetivos, relevantes ou de instrução.

Deste modo, não há como analisar a ocorrência da
prescrição intercorrente administrativa
prevista no art. 19,
§ 2º
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. Da prescrição da pretensão executória

Em relação a prescrição da pretensão executória relativo à multa ambiental, a Súmula 467 do STJ prevê o prazo de 5 anos a contar no término do processo administrativo, como cito:

Súmula 467 do STJ.
"Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No caso em análise, considerando que o processo administrativo foi concluído em 26/08/2018, com a constituição definitiva do crédito, na data do ajuizamento da presente ação (29/04/2019) o quinquênio legal ainda não tinha sido transcorrido.

Assim, não há que se falar, também, em prescrição da pretensão executória.

6. Da alegada nulidade por ausência de notificação

Igualmente, diante da ausência de apresentação da cópia integral do procedimento administrativo pela parte autora, não é possível analisar a alegada nulidade relativa à ausência de notificação válida.

Cumpre ressaltar que os dados relativos ao auto de infração e procedimento administrativo constam na CDA apresentada com a inicial, de modo que a parte autora poderia ter solicitado e apresentado cópia do processo extrajudicial com a inicial.

Ademais, a parte autora não arguiu e demonstrou dificuldade ou impossibilidade de acesso ao procedimento judicial, o que impossibilitaria a inversão do ônus de apresentação à Fazenda Pública Estadual.

Importante destacar que as provas mínimas exigidas da parte autora, que seria a apresentação da cópia do procedimento administrativo, não configuram prova negativa, diabólica ou impossível.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...] 6- A demonstração da inexistência de fato relativamente negativo não se configura prova impossível ou diabólica, suscetíveis de comprovação mediante a adequada produção da prova dos fatos positivos que lhe sejam correspondentes, ônus de que não se desincumbiu a autora dos embargos à execução, ciente e possuidora dos elementos probatórios aptos a demonstrar a veracidade da versão por ela apresentada.[...]".
(STJ - REsp n. 1.698.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

No caso em análise, a parte autora não demonstrou no caderno processual que mediu esforços na obtenção do procedimento extrajudicial, o qual poderia ser visualizado como teria sido realizada a notificação e, com base nessas informações, analisar possível vício de nulidade.

Ressalte-se que a parte autora tinha pleno conhecimento da existência do procedimento administrativo no monto que ajuizou a ação, tanto que menciona o número do auto de infração e do processo administrativo na inicial.

Além disso, sendo o próprio autor o autuado no procedimento administrativo, ele teria acesso facilitado aos documentos, podendo requerer cópia integral do processo junto ao órgão ambiental.

Ademais, a alegação genérica de ausência de notificação, sem qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. O autor poderia, por exemplo, ter juntado aos autos protocolo de pedido de vista ou cópia do processo administrativo junto à SEMA, demonstrando assim sua diligência na obtenção da prova.

Nesse contexto, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabendo ao autor o ônus de demonstrar os vícios que alega existirem no procedimento administrativo, do qual não se desincumbiu.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026